Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado em sede de contrarrazões[1] e aferido mediante consulta ao sistema de processamento eletrônico de processos– PJe[2], a ação mandamental da qual emergira o provimento agravado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com fulcro no art. 487, inc. I, do estatuto processual, ante a concessão da segurança postulada e ratificação da liminar deferida. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16260943. [2] - ID Num. 60115198, Mandado de Segurança no 0700535-61.2020.8.07.0018.